Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023453-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGNALDO GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 568.286.081-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVESTRE - CPF: 029.839.671-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus.
Ameaça e v
iolência
psicológica
contra a mulher. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante delito e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
e

(
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos objetivos extraídos dos autos, inclusive pela reiteração de comportamentos violentos e pela resistência anterior ao cumprimento de medidas protetivas de urgência.

4.
As declarações da vítima, aliadas à confirmação dos fatos por agentes policiais e à exposição da criança ao ambiente de violência, evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima e de seu filho.

5.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se ineficaz para conter a dinâmica cíclica de violência doméstica, diante da reiteração dos atos abusivos e do histórico de descumprimento de ordens judiciais.

6.
A custódia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, visa à proteção da vítima e da coletividade, não configurando antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica e a resistência ao cumprimento de medidas protetivas autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
. A prisão cautelar não configura antecipação de pena, quando baseada em elementos concretos e devidamente fundamentada. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão mostra-se inadequada quando demonstrada sua ineficácia diante da dinâmica do caso concreto."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147, § 1º, e 147-B; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, IUJ n.
101532
/2015,
Enunciado

6
; FONAVID, Enunciado n. 29.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em
favor
de
Agnaldo Gusmão
d
e Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª
Vara
da Comarca de
Alta Floresta
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
28 de junho deste ano
,
cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto
de
Prisão em Flagrante n.
1004848-38.2025.8.11.0007
,

pela suposta prática do crime de
ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal)
e violência psicológica contra mulher (art. 147-B do Código Penal)
,
pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1005420-91.2025.8.11.0007
(ID
201750101
).

Sustenta,

a
impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que “
não há presença concreta dos elementos autorizadores, além de se constituir em verdadeira pena antecipada em patamares em MUITO superiores ao que será, eventualmente, condenado
”
.

Alega que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de
tornozeleira
eletrônica, mostra-se adequada, necessária e proporcional para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante
a imposição de medidas cautelares alt
ernativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 300811387, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 306255882,
manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os pedidos não merecem acolhimento.

Da análise do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004848-38.2025.8.11.0007, constata-se que, em 28 de junho de 2025, na residência situada na
Rua Marieta Alves, Quadra 13, Lote 27, bairro Moacir Bezerra, no município de Alta Floresta/MT, o paciente, de forma consciente, voluntária e ciente da ilicitude de sua conduta, aproveitando-se da relação doméstica e familiar, teria causado
dano
emocional à sua companheira, Letícia Silvestre, com o intuito de controlar suas ações, comportamentos e decisões, por meio de constrangimento, isolamento e chantagem, ocasionando prejuízos à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave.

Em decorrência dos fatos, o paciente foi autuado em flagrante pela prática do crime de ameaça.

A defesa sustenta a inexistência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em preventiva. Contudo, a autoridade apontada como coatora justificou a medida extrema na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, destacando, quanto ao
periculum
libertatis
,
os seguintes fundamentos (
AuPrFl
n.
1004848-38.2025.8.11.0007
-
ID
199051178
):

[...]

No presente caso, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria encontra-se bem delineada nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, Letícia Silvestre, que
relatou ter sido agredida fisicamente (com tapas no rosto e puxões de cabelo), psicologicamente intimidada e impedida de viver com liberdade em sua própria residência, a qual é de sua titularidade.
Segundo narrado,
o custodiado retornou
à
casa, mesmo após ser expulso, embriagado e exaltado, provocando danos materiais ao imóvel, chutando portas e proferindo ameaças, comportamento que foi gravado pela vítima e confirmado pela presença policial no local. O filho do casal, uma criança de oito anos, presenciou os atos de violência, o que acentua a gravidade do cenário doméstico.

No
tocante ao periculum
libertatis
, há elementos concretos que evidenciam o risco iminente de reiteração criminosa. A vítima informou expressamente que já havia requerido medidas protetivas em momento anterior, as quais foram arquivadas não por cessação da violência, mas por tentativa de reconciliação. O custodiado, ao invés de demonstrar mudança de conduta, reincidiu nos comportamentos abusivos, mantendo-se resistente a sair do imóvel, apesar dos inúmeros pedidos da vítima, e revelando clara recusa em acatar qualquer limite imposto pela vítima ou por autoridades públicas.

Esse histórico revela que as medidas protetivas anteriormente adotadas foram insuficientes, e que a liberdade do custodiado estimula a continuidade da violência e impõe grave risco à integridade física e psíquica da vítima e de seu filho menor.
É evidente a presença de uma dinâmica cíclica de dominação, típica de relações marcadas por violência doméstica, em que a permanência do agressor no convívio ou nas proximidades da vítima representa uma ameaça real e concreta à ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Não se mostram adequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
A prática reiterada de violência, o histórico de resistência a ordens de afastamento e a manutenção forçada na residência da vítima demonstram a ineficácia de providências menos gravosas, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir a cessação do ciclo abusivo e preservar a integridade da vítima e seus dependentes.

[...]

Destacamos

Conforme mencionado pelo magistrado
de primeiro grau, a vítima Letícia Silvestre já havia requerido, anteriormente, a concessão de medidas protetivas de urgência nos autos n. 1010566-50.2024.8.11.0007, as quais foram deferidas por decisão proferida em 1º de dezembro de 2024 (ID 177195029), com vigência de
6
(seis) meses. Apesar de ter transcorrido o prazo recursal sem qualquer manifestação das partes, ensejando o arquivamento dos autos, o juízo de origem ressaltou expressamente que “
o arquivamento dos autos da medida protetiva NÃO CESSA A EFICÁCIA DA DECISÃO; a decisão continua eficaz pelo prazo temporal fixado
”.

Diante desse cenário, a periculosidade do paciente, evidenciada por sua reiteração delitiva e pelo
modus operandi
empregado, apresenta-se como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, revelando-se inadequadas e insuficientes
as
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, dispõe o
Enunciado n. 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015:

Enunciado
6
.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, à luz das circunstâncias que permeiam o delito supostamente praticado
pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva
, constata-se que providências diversas da custódia cautelar não se mostram eficazes para assegurar a ordem pública.

Ressalte-se, ademais, que a decretação da prisão preventiva também se justifica pela necessidade de garantir a integridade física e/ou psicológica da vítima, em conformidade com o Enunciado n. 29

do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível
a
prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.”

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena, releva destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Agnaldo
Gusm
ão

d
e Almeida,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025